Tribunal: TJMT
Processo: 1019630-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019630-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS MACIEL - CPF: 714.383.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR BONFIM SANVIDOTTE - CPF: 107.836.949-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019630-47.2020.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – FUGA DO DISTRITO DE DA CULPA LOGO APÓS O CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO EXTENSIVO –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA DO PACIENTE COM A DO COACUSADO –
ORDEM DENEGADA.

Com a demonstração dos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e inexistindo novos elementos que alterem a caracterização de tais requisitos, mostra-se imperativa a manutenção da prisão preventiva.

A decisão se funda em motivos de
caráter exclusivamente pessoal
, não há que se falar na extensão de efeitos da decisão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019630-47.2020.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado – Dr. Eder José Alves, em favor de
CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos no 1519-57.2019.811.0100, código 78104, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio tentado, arts.121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que a prisão não seria mais necessária para garantia da ordem pública, ao argumento de que a imputação da prática delitiva ao paciente está pautada tão somente na gravidade abstrata do delito, especialmente porque o coacusado
Luiz Marcos Maciel
teve a sua prisão preventiva revogada pelo juízo de primeiro grau.

Desse modo, requer a extensão do benefício concedido a
Luiz Marcos Maciel
, com a

aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 58130525). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 58723983).

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna manifestou pela denegação da ordem (id. 59743959).

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 17 de outubro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020